Tribunal: TJBA
Processo: 0513558-08.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513558-08.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

APELADO: MDA CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA.
CARTÃO DE CRÉDITO
.

IRRESIGNAÇÃO
DO BANCO AUTOR

APENAS
QUANTO AO TERMO INICIAL DA MORA
.
OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. MORA INCIDENTE A PARTIR DO VENCIMENTO DAS FATURAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL.
SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE
. RECURSO PROVIDO.

O Código Civil é clarividente ao dispor em seu art. 397 que, em se tratando de relações contratuais, “O inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui em mora o devedor”.

No caso
sub oculi
, tem-se inegável caso de obrigação que se amolda às características elencadas no CC, uma vez que se trata de dívida de cartão de crédito, onde há devida individualização dos débitos temporalmente através de suas faturas

Ante os fatos apresentados, é evidente que há necessidade de reforma da sentença exarada pelo juízo primevo, vez que a mora flui
ipso iure
desde o momento do vencimento de cada uma das faturas questionadas.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0513558-08.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
e como apelada
MDA CONSTRUCOES LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .